Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-88.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800600-88.2021.8.14.0065

APELANTE: EDMILSON TEIXEIRA FRANÇA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 226 DO CPP, QUANDO PRESENTES OUTROS MEIOS DE PROVA. VÍTIMA QUE RECONHECEU SEGURAMENTE O ACUSADO AINDA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES E, EM JUÍZO, CONFIRMOU ESSE RECONHECIMENTO, COM INDICAÇÃO FIRME E SEGURA DE SINAL CARACTERÍSTICO DO ACUSADO – TATUAGEM DE FLOR NA MÃO E NO BRAÇO DO APELANTE, TENDO RELATADO EM JUÍZO A DINÂMICA DOS FATOS, REITERANDO O DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROVIMENTO
.
PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIDA A PRESENÇA DE ATENUANTE. IMPOSSÍVEL REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDMILSON TEIXEIRA FRANÇA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 15988128, que no dia 26 de fevereiro do ano de 2021, por volta das 23:30 horas, na rua Jasmin, s/n, no centro da cidade de Sapucaia, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma branca, tipo facão, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima Lorrane Carneiro da Silva.

Conforme a denúncia, a vítima estava sozinha em sua residência quando surgiu o ora apelante exigindo que abrisse a porta, pois que entraria de qualquer jeito, tendo em seguida anunciado o assalto, afirmando que se ela o denunciasse mataria sua filha, oportunidade em que a vítima observou que o assaltante, que estava com o rosto encoberto, possuía uma tatuagem de flor no braço esquerdo, e, com base nesta tatuagem, conseguiu identificar o ora apelante como autor do crime do qual fora vítima.

Que o apelante se evadiu logo após o crime, tendo a vítima acionado a polícia que não o localizou de imediato, sendo decretada sua prisão preventiva, foi posteriormente preso.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 15988129, foi recebida a denúncia.

Em ID 15988140, resposta à acusação.

Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 15988156/63 e 15988175/85.

Em ID 15988186, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido nas fases posteriores, apesar de ser o apelante menor de 21 anos à data do fato, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, lh sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de Apelação, ID 15988200, o ora apelante, em suas razões recursais, alega ausência de provas e nulidade do reconhecimento do réu somente por fotografia, afirmando que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, além de a vítima ter afirmado que não viu o rosto do apelante, mas somente sua tatuagem, não sendo obedecidos os preceitos do art. 226 do CPP, requerendo reforma da sentença para absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, redução da pena para aquém do mínimo em razão da menor idade penal do ora apelante.

Em contrarrazões, ID 15988203, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16812143, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
EDMILSON TEIXEIRA FRANÇA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, restando preenchidos os requisitos legais, passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Alega o apelante nulidade processual, em razão
da irregularidade do seu reconhecimento pela vítima, uma vez que em desconformidade com a lei, pugnando por sua absolvição,
com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com a aplicação ao caso do princípio "
in dubio pro reo
",

No que concerne ao pedido de absolvição, com base na alegação de nulidade do reconhecimento a que o apelante foi submetido, tendo em vista que o assaltante praticou o crime com o rosto encoberto e o apelante foi reconhecido somente por foto apresentada à vítima, sendo, portanto, nulo de pleno direito uma vez que em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, tenho que tal não subsiste, mormente pelo fato de a vítima, sem sombra de dúvida, ter ratificado o reconhecimento que fizera na delegacia, afirmando ser o ora apelante aquele que, armado com um facão, adentrou sua residência e praticou o delito, dizendo que mataria a filha da vítima caso esta o denunciasse. Importante ressaltar que a representante legal do ora apelante concordou, em audiência, que novo reconhecimento ali ocorresse.

Importa esclarecer que antes de proceder ao reconhecimento do réu, sem nem mesmo o ver, a vítima relatou ao Juízo que a pessoa que a assaltou possui uma tatuagem de flor na mão, assim como no braço, afirmando ao Juízo que as reconheceria caso as visse, o que efetivamente ocorreu, pois, ao ser levado o réu à sua vista, oportunidade em que o juiz lhe pediu para mostrar sua mão e seu braço, a vítima prontamente afirmou ser ele a pessoa que adentrou à sua residência e a ameaçou com um facão para que entregasse seu aparelho celular.

Acerca da validade de tal reconhecimento já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENS A AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu pela vítima, pois conforme anotado pelo Tribunal de origem, "a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado". 2. No mais, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento que se alega viciado, tais como o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado, o qual declinou que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado . 3. No que se refere ao regime prisional, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 772827 SC 2022/0300447-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

É certo que as testemunhas ouvidas em Juízo, policiais que participaram das diligências de identificação e captura do ora apelante, cujos depoimentos se encontram nas mídias de ID 15988156/163, que por já constar nos autos peça vênia para não reproduzir, não presenciaram o crime, que, como cediço, ocorre na clandestinidade, razão pela qual é dado relevado valor à palavra da vítima. Contudo, conforme relatado pelos policiais em Juízo, o réu, ora apelante, já é conhecido por realizar crimes da mesma natureza – contra o patrimônio, o que se comprova de sua ficha criminal constante nos autos, portanto, ao contrário do que alegado pela defesa, todos os elementos constantes nos autos concorrem para o mesmo sentido, apontando o ora apelante como autor de delito de roubo, nos moldes em que fundada a denúncia.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Tenho, portanto, que o material probatório se mostra suficiente, em especial pela palavra da vítima, que restou corroborada pelos depoimentos testemunhais, não havendo como se sustentar uma absolvição, nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação, pois, neste sentido decidiu a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como no caso dos autos.

Vejamos a
jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Inexistindo, como demonstrado, qualquer ilegalidade no reconhecimento do apelante pela vítima, e, com espeque nos depoimentos prestados por esta e testemunhas em Juízo, não há que se falar em nulidade, e tampouco em absolvição por falta de provas, se mostrando incabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois dúvida não há acerca da autoria, tendo
restado devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória e a efetiva participação do apelante em sua consecução, não sendo a mera negativa de autoria suficiente à absolvição, mormente pelas provas colacionadas aos autos se mostrarem aptas e suficientes a fundamentar o édito condenatório.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE – AQUÉM DO MÍNIMO

Requer o apelo, em pedido secundário, que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da
menor idade penal
, com mitigação da Súmula 231 do STJ, com consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular reconheceu a presença da atenuante da menor idade penal em favor do ora apelante, contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo em vista o fato de a pena base já ter sido escorreitamente cominada no mínimo legal.

Assim, ainda que presente a circunstância atenuante da menor idade penal, sua aplicação implicaria em diminuição da pena em patamar inferior ao mínimo, o que encontra óbice na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de
março
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024